Tribunal: TJDFT
Processo: 0700363-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO. CITAÇÃO REALIZADA EM ENDEREÇO DIVERSO DO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. OCORRÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA QUANTO AO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.
2. Uma vez reconhecida a nulidade da citação, é imperiosa a devolução do prazo para o pagamento voluntário, nos termos dos artigos 827, §1o, e 916 do CPC.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Unânime.